Tribunal: TJBA
Processo: 0502385-80.2017.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0502385-80.2017.8.05.0088

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: HELIO DA CRUZ SOUZA

Advogado(s): LEANDRO SILVA CORREIA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR ÍNFIMO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Hélio da Cruz Souza contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, fixando os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, correspondente a R$ 111,37. O Apelante requer a majoração da verba honorária, sob o argumento de que o montante fixado é irrisório e desproporcional à complexidade da causa e à atuação técnica do patrono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais em causa de pequeno valor econômico, diante da desproporcionalidade entre o percentual aplicado e a efetiva complexidade do trabalho desenvolvido pelo advogado do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 85, § 2º, do CPC estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários sucumbenciais, baseando-se no valor da condenação, no proveito econômico ou, na impossibilidade de mensuração, no valor da causa.

4. O art. 85, § 8º, do CPC autoriza o arbitramento equitativo dos honorários quando o proveito econômico for inexpressivo ou irrisório, devendo o julgador considerar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho e o tempo empregados.

5. A atuação técnica do advogado do autor envolveu a elaboração de inicial, impugnação à contestação, requerimento e acompanhamento de perícia judicial, e apresentação de manifestações processuais, o que demonstra dedicação significativa e complexidade processual não refletida no valor final da condenação.

6. A fixação de honorários em apenas R$ 111,37 revela-se desproporcional e compromete a dignidade da remuneração profissional, justificando a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC para majoração equitativa da verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos
a Apelação
nº 0502385-80.2017.8.05.0088, tendo como A
pelante

HÉLIO DA CRUZ SOUZA
e como A
pelad
a a

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Se
gunda Câmara
Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso,
tão somente,
para
fixar os
honorários advocatícios em favor d
o Advogado do Autor/Apelante e
m
R$ 2.
0
00,00 (dois mil reais)
, nos termos do art. 85, §§ 8º e
8-A
, do Código de Processo Civil
,
mantendo-se
a
Sentença
em seus demais termos
,
pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador,

11